Tribunal: TJSP
Processo: 2344747-25.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE – PREQUESTIONAMENTO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A PEDIDO DA EMBARGADA – PLEITO PREJUDICADO, EM RAZÃO DO DEFERIMENTO NOS EMBARGOS 2321107-90.2023.8.26.0000/50000 - EMBARGOS REJEITADOS